Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. ORDEM LEGAL PREFERENCIAL OBSERVADA. BENS NÃO LOCALIZADOS. PENHORA DE IMÓVEIS. LEGALIDADE. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO. ERRO OU VALOR INFERIOR. NÃO DEMONSTRADO.
1. Não há violação à ordem legal preferencial de penhora quando bens imóveis são penhorados após se constatar a evidente a impossibilidade de se satisfazer a execução por meio da penhora que recaiu sobre os veículos.
2. Nos termos do artigo 873 do CPC, nova avaliação somente pode ser determinada se restar comprovado, fundamentadamente, erro na avaliação ou dolo do avaliador, prova de majoração ou diminuição do valor do bem ou fundada dúvida do juiz quanto à primeira avaliação, o que não se demonstrou.
3. Revela-se desnecessária reavaliação de imóvel quando não demonstrado manifesto erro ou fundada dúvida ao valor atribuído em laudo judicial fornecido por oficial de justiça, dotado de fé pública, isento, com presunção de legitimidade e veracidade, e com aptidão e atribuição legal específica para tal desígnio (art. 154, inciso V, e art. 870, caput, do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.